Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. BENEFICIÁRIA. ADIMPLEMENTO DE PARCELA EM ATRASO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESTABELECIMENTO DAS COBERTURAS. RECUSA INJUSTIFICADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PREVENÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (NCPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que deixa de alinhar argumentos volvidos a desqualificar tecnicamente a decisão agravada e o efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de restabelecimento de coberturas inerentes a plano de saúde, a apreensão de que fora fixada em prazo hábil ao seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.